Tribunal: TJBA
Processo: 8059675-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059675-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: GEISA ARCANJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CLÁUSULA ABUSIVA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Debate-se a legalidade da decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu tutela provisória determinando à administradora de consórcio a liberação de carta de crédito à consorciada contemplada, fixando multa diária para o descumprimento, diante de negativa fundada em restrição creditícia posterior à adesão e à contemplação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da administradora do consórcio em liberar a carta de crédito com base em restrições creditícias do consorciado contemplado; (ii) saber se a multa cominada mostra-se desarrazoada ou exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do juízo a quo foi mantida por estar fundada em elementos de prova suficientes à concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência tem considerado abusiva a negativa de liberação de carta de crédito em razão de restrições no nome do consorciado, quando este adimpliu regularmente as parcelas e foi contemplado.

5. A negativa fere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, além de configurar cláusula abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. No tocante à multa, o valor fixado atende ao princípio da proporcionalidade e à finalidade coercitiva, conforme autoriza o art. 537 do CPC, não se mostrando exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300, 537 e 1.019, I; Código de Defesa do Consumidor.

### Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - AC: 10105093029269001; TJ-SP - APL: 40071816720138260506; TJ-RJ - APL: 00125949820168190028; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059675-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravada GEISA ARCANJO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.